Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710320-78.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que a relação processual não se concretizou no juízo primevo, e visando garantir à ampla defesa e o contraditório, intime-se a instituição apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Após, findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator